Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712649-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRIK ALVES AMARAL IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do recurso e, nessa extensão negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor de PATRIK ALVES AMARAL distribuído sob o n. 147773/DF (ID 28172855 – págs. 24/27) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator